Tribunal: TJSP
Processo: 2091017-59.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistemática de conversão dos benefícios previdenciários em URVs
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSAO DE CÁLCULO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTE DE CONVERSÃO EM URV.
Pleito no sentido de aplicar RE no 561.836/RN, alegando a ocorrência de prescrição, por opção por plano de carreira, pois tal data marcaria

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSAO DE CÁLCULO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTE DE CONVERSÃO EM URV.
Pleito no sentido de aplicar RE no 561.836/RN, alegando a ocorrência de prescrição, por opção por plano de carreira, pois tal data marcaria o início do lapso prescricional.
Agravo não provido.
Reexame do acórdão ao ensejo de interposição de recursos perante Tribunais Superiores, para exame de adequação ou contrariedade a orientações contidas no TEMA 05, do E. STF – Inteligência do art. 1.030, inciso II, do CPC/15.
Tema no 5 - RE no 561.836/RN – Tese fixada no sentido de inconstitucionalidade de lei estadual e federal que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de servidores de forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94, e de término da incorporação no momento de restruturação remuneratória da carreira.
Acórdão ora reexaminado que apurou o correto índice a ser aplicado, bem como checada a alegada reestruturação remuneratória da carreira do servidor, o que já foi feito nos autos, não havendo, portando, nada a ser readequado.
Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091017-59.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS UNICAMP, é agravado FRANCISCO
GRANATO DE CARVALHO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão.
V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091017-59.2018.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DIGITAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – READEQUAÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2091017-59.2018.8.26.0000
AGRAVANTE:
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE
CAMPINAS

UNICAMP
AGRAVADO:
FRANCISCO GRANATO DE CARVALHO
Juiz(a) de 1o Grau: Mauro Iuji Fukumoto
VOTO 32942 -hz
REEXAME DE ACÓRDÃO ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015
FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PRETENSAO DE CÁLCULO DE DIFERENÇAS
SALARIAIS DECORRENTE DE CONVERSÃO EM URV.
Pleito no sentido de aplicar RE no 561.836/RN, alegando a
ocorrência de prescrição, por opção por plano de carreira, pois tal
data marcaria o início do lapso prescricional.
Agravo não provido.
Reexame do acórdão ao ensejo de interposição de recursos perante
Tribunais Superiores, para exame de adequação ou contrariedade a
orientações contidas no TEMA 05, do E. STF Inteligência do art.
1.030, inciso II, do CPC/15.
Tema no 5 - RE no 561.836/RN Tese fixada no sentido de
inconstitucionalidade de lei estadual e federal que discipline a
conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à
remuneração de servidores de forma incompatível com a prevista
na Lei no 8.880/94, e de término da incorporação no momento de
restruturação remuneratória da carreira.
Acórdão ora reexaminado que apurou o correto índice a ser
aplicado,
bem
como
checada
a
alegada
reestruturação
remuneratória da carreira do servidor, o que já foi feito nos autos,
não havendo, portando, nada a ser readequado.
Acórdão mantido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO extraído de CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA, apresentado por FRANCISCO GRANATO DE CARVALHO JUNIOR em face da
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
UNICAMP, ora agravante, contra
respeitável decisão de fls. 77, dos autos de origem, a qual indeferiu o pleito formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091017-59.2018.8.26.0000 -Voto no
3
pela executada, ora agravante, no que diz respeito a forma de cálculo de diferenças
salariais decorrente de conversão em URV.
Em suas razões recursais, defendeu a agravante que eventuais diferenças
salarias, se existentes, não são mais devidas ao agravado a partir de 01/06/2001,
quando o agravado optou por plano de carreira, sendo que tal data marca, ainda, o
início do prazo prescricional. Defende que não foi dado seguimento ao Recurso
Extraordinário interposto pelo agravante, durante a fase de conhecimento, por estar o
v. acórdão em harmonia com o julgamento do mérito do RE no 561.836-RN, Tema no
5, STF.
Por meio da r. decisão de fls. 16/17, este relator indeferiu o pedido de efeito
suspensivo formulado.
Sobreveio o v. acórdão de fls. 23/26 que negou provimento ao recurso.
A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP interpôs recurso
extraordinário, com razões às fls. 29/37.
Opostos embargos de declaração (fls. 38/40), esses foram rejeitados (fls.
44/49).
Despacho oriundo do E. STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal
de origem para observância do procedimento previsto no art. 1.030, do CPC, para
análise do Tema no 5, do STF.
A decisão de fls. 72/73, da Presidência da Seção de Direito Público, datada de
13 de setembro de 2019, reconhecendo a existência de repercussão geral da questão
constitucional referente à URV Tema no 5, do STF -, determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora para reanálise da questão.
Às fls. 76/78, despacho proferido por esta relatoria determinando a
manifestação das partes acerca da eventual reestruturação da carreira do exequente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091017-59.2018.8.26.0000 -Voto no
4
o disposto no artigo 535, inciso III, § 5o, do CPC.
Assim sendo, manifestação do agravado pela não readequação do feito.
Já às fls. 86/89, manifestação da UNICAMP agravante requerendo seja o
cumprimento de sentença julgado insubsistente ante a alegada prescrição.
É o relato do necessário.
Voto.
Em cumprimento à r. determinação da E. Presidência da Seção de Direito
Público, cabe a esta Câmara examinar a adequação do acórdão proferido à orientação
do E. STF quanto ao Tema no 5 (art. 1.030, II do CPC/2015).
Não há que se readequar o v. acórdão proferido em sede de agravo de
instrumento interposto em cumprimento de sentença.
Tal decisão, a qual confirmou o quando determinado em primeiro grau, não
contrariou o RE no 561.836-RN, pois pontuou o término da incorporação do percentual
devido no momento da reestruturação da carreira, observando-se a aplicação de índice
determinado.
Nesse ponto, importante mencionar o entendimento adotado pelo E. STF no
julgamento de repercussão geral em sede de Recurso Extraordinário de no
561.836/RN, determinando que a compensação será admitida somente nos casos em
que os reajustes posteriores forem oriundos da reestruturação financeira da carreira.
Confira-se os principais trechos do julgamento a esse respeito, in verbis:
A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é
correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do
índice obtido por processo de liquidação, com aumentos
supervenientes concedidos aos servidores públicos a
título de reajuste ou revisão, porquanto o pagamento do
aludido percentual não ostenta o caráter de aumento,
mas de mera recomposição de perdas decorrentes de
uma conversão monetária calculada indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091017-59.2018.8.26.0000 -Voto no
5
Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não
pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após
uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de
o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor
dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos
11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a
data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua
carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em
cada
caso,
realizada
após
a
aludida
reestruturação
remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um
servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a
ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar
uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será
absorvida com os futuros aumentos da categoria.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário
interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
porquanto inconstitucional a lei potiguar de no 6.612/94 e
descabida a compensação do percentual devido ao servidor em
razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira
da carreira, e declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade
da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio
Grande do Norte.
A despeito da aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, o Excelso Supremo Tribunal
Federal tem afirmado que “não há direito à percepção ad aeternum de parcela
de remuneração por servidor público”, reconhecendo como limite temporal
alternativo a existência de legislação de reestruturação financeira da carreira. (AgReg
no RE 829.200 BA, STF, T2, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julg. 23.09.2014).
A partir de então, o E. STJ também passou a entender haver limite temporal
para a controvérsia sobre o pagamento das eventuais perdas salariais decorrentes da
conversão da moeda em URV quando há recomposição nos vencimentos decorrente da
reestruturação remuneratória na carreira dos servidores:
AgRg no AREsp 532326 / TO - 2014/0142486-6
Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA
STJ; T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 24/02/2015
DJe 04/03/2015
Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091017-59.2018.8.26.0000 -Voto no
6
VENCIMENTOS.
CONVERSÃO
DA
MOEDA.
URV.
PERDAS
SALARIAIS.
PRESCRIÇÃO.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI ESTADUAL 1.060/99.
SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, embora não seja
possível compensação de perdas salariais resultantes da
conversão em URV com reajustes determinados por lei
superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento
quando há recomposição nos vencimentos decorrente de
reestruturação na carreira dos servidores.
2. No caso dos autos, decidiu-se sobre o termo final do reajuste
com base nas provas dos autos e na Lei Estadual 1.060/1999,
que estabeleceu novo padrão de vencimentos, e, assim, o
exame da controvérsia, tal como apresentada no especial,
esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial").
3. Agravo regimental a que se nega provimento. grifo nosso.
No caso dos autos, alega a UNICAMP que a carreira do exequente, ora
agravado, tendo sido admitido em 13/09/1982 e a partir de 01/01/1988 sua função
ficou enquadrada na carreira de Técnico de Apoio Operacional, Grupo Superior,
Subgrupo A, nível 31, nos termos das Portarias GR-390/1986, GR-097/1987 e
GR-214/1987. A partir de 01/06/2001, fez opção pelo Plano de Carreira, Vencimentos
e Salários - PCVS, ficando enquadrado na função de Profissional Área de Biológicas I,
referência 25 e, em 01/09/2003, fez opção pela Carreira de Profissionais de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Extensão - PAEPE, ficando enquadrado na função de Biologista,
alegando a mudança de carreira seria a reestruturação.
Assim, alega a UNICAMP que quaisquer diferenças eventualmente existentes
estariam atingidas pela prescrição parcelar quinquenal.
Contudo, faz-se necessário frisar, contudo, que não deve ser extinto o o
cumprimento de sentença, por aplicação do art. 535, § 5o, do CPC, pois foi apurado o
correto índice a ser aplicado, bem como checada a alegada reestruturação
remuneratória da carreira do servidor, o que já foi feito nos autos, não havendo,
portando, nada a ser readequado.
Com efeito, o v. acórdão, que ora configura objeto de recursos extremos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091017-59.2018.8.26.0000 -Voto no
7
privilegiou a observância do quanto decidido pelo Tema 05, do E. STF. Desta feita,
nada há a se readequar.
Sendo assim, não é caso de alteração do acórdão.
Ante o exposto, voto no sentido da manutenção do v. acórdão.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator